Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707344-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSEZITO NASCIMENTO ANDRADE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença pelo procedimento comum (Proc. 0701242-41.2024.8.07.0001) requerido por JOSEZITO NASCIMENTO ANDRADE, indeferiu os requerimentos formulados pelo banco recorrente em relação a chamamento ao processo do Banco do Brasil e do Banco Central, cabimento de liquidação provisória por arbitramento e aplicação do IRP (Índice e correção da caderneta de poupança). Este o inteiro teor do decisum recorrido (ID 183806561), verbis: Retifique-se a classe processual, pois se trata de liquidação pelo procedimento comum. A respeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor, o caso não atrai a aplicação da legislação consumerista, dado que a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário para a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do CDC. No que concerne à suposta ausência de documentos, a cédula de crédito rural é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes, sendo a eventual ausência de pagamento questão de mérito desta liquidação. O BB realmente tem o dever de guarda dos documentos em questão durante o período do prazo prescricional, que se interrompeu com a citação na ação civil pública que ora se visa liquidar, não tendo havido ainda formação de coisa julgada na fase de conhecimento e, por isso, sequer começou a correr o prazo prescricional para liquidação ou cumprimento de sentença. Relativamente ao litisconsórcio necessário com a União e o Banco Central, não é possível acolher a tese, uma vez que a condenação entre todos os réus (BB, BACEN e União) foi solidária, o que implica a possibilidade de o autor exigir a totalidade da dívida de quem ele quiser. Por isso, também deve ser rechaçada a alegada competência da Justiça Federal, pois somente competente para o julgamento de casos que correspondam às hipóteses do art. 109, CF, o que não se observa nos autos já que o autor é pessoa física e o réu, sociedade de economia mista, o que atrai a competência da Justiça Estadual. Ainda que assim não fosse, o chamamento ao processo se aplica somente à fase de conhecimento, porque a sua razão de ser é precisamente a constituição de título que permita ao devedor-réu a execução da cota parte dos demais. O objetivo dessa intervenção de terceiros não é discutir o valor da dívida, mas, sim, quem responde por ela, o que é sempre decidido em fase de conhecimento, ressalvadas as exceções previstas em lei. Aliás, o CPC foi explícito nas hipóteses em que a intervenção de terceiros cabe em qualquer fase do processo (por exemplo, art. 134, acerca da desconsideração da personalidade jurídica), não havendo disposição semelhante em relação ao chamamento ao processo. Ademais, fazer o chamamento ao processo nesta fase seria somente instituir uma forma transversa de litisconsórcio necessário, em que o devedor obrigaria o credor a executar a todos, o que contraria a própria natureza da dívida solidária. Concluindo esse tópico, a simples possibilidade de o codevedor exercer o direito de regresso não lhe dá o direito de exigir a presença dos demais, exclusivamente para que todos possam debater o valor do débito. Se o devedor incluído no polo passivo negligenciar alguma tese defensiva importante, arcará com as consequências do fato, pagando mais do que os demais. Por outro lado, se expuser todas as teses adequadamente, o valor pago por ele vinculará os outros devedores quanto ao ressarcimento da cota parte de cada um. Quanto à inépcia da petição inicial, os extratos e comprovantes de pagamento não são documentos essenciais à propositura da ação, mas, sim, provas. O conceito de documento essencial à propositura da ação é aquele sem o qual o processo não pode sequer começar, e não aquele que comprova o mérito do pedido. No caso concreto, portanto, trata-se das cédulas de crédito, as quais foram devidamente apresentadas. O Banco também alega que os abatimentos oriundos de securitização, indenização PRO-AGRO, abatimentos negociais etc. devem ser levados em consideração, no momento da realização dos cálculos. Na verdade, esses eventos são irrelevantes, exatamente em razão do que alegado pelo banco no parágrafo anterior. Só importa o que o autor efetivamente pagou, nos termos esclarecidos nos EDcl no REsp 1.319.232. Portanto, dentre todos os lançamentos nos extratos, só serão computados nos cálculos aqueles que efetivamente significarem que o autor pagou algo referente à dívida da cédula de crédito rural. Quanto aos cálculos, não se trata de simples operações aritméticas, pois é necessário apreciar a eventual incidência de IPC em abril de 1990, além de prováveis lançamentos de diferenças decorrentes de adequação e correção monetária (Lei 8.088/1990), bem como efetiva liquidação da operação como fator de redução do diferencial do Plano Collor. Diante do exposto, defiro o pedido da ré para a produção de prova pericial contábil e nomeio o(a) contador(a) LEILA SIMONI DOS SANTOS, CPF: 104.455.009-05 e email: leilasimonidossantos@gmail.com para realizar os cálculos, cabendo ao réu o adiantamento dos honorários, conforme decidido no REsp Repetitivo 1.274.466/SC, visto que o banco foi sucumbente na ação principal. Contudo, tendo em vista que as perguntas das partes podem ajudar a guiar os trabalhos, especialmente em matéria tão específica como a liquidação da sentença coletiva sobre as cédulas de crédito rural atreladas à poupança emitidas pelo Banco do Brasil, concedo às partes prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos, bem como indicação de assistentes técnicos. Sem prejuízo, apresento desde já os seguintes quesitos do Juízo: 1) qual o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 na(s) cédula(s) de crédito rural descrita(s) na inicial? 2) há valores a serem ressarcidos, considerando o índice fixado na decisão da ação coletiva (Recurso Especial n. 1.319.232/DF), ou seja, a diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), bem como eventuais descontos e abatimentos, como aquele decorrente da Lei 8.088? Friso que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994 (Tema 685 - Resp 1.370.899/ SP), no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês e a correção monetária, devida a partir do efetivo pagamento a maior. Após apresentação dos quesitos das partes, intime-se o perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias. Apresentada a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 5 dias, e, concordando com os honorários, a requerida deverá efetuar o depósito judicial no prazo de cinco dias após a intimação, já que foi ela quem requereu a perícia. As partes serão, ainda, cientificadas acerca da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Essa decisão, depois da análise dos embargos de declaração (ID 184755154) interpostos pelo ora agravante, obteve o seguinte complemento (ID 185233416): Quanto aos valores a serem ressarcidos, observo que a decisão anterior fixou os critérios de cálculo de forma clara e precisa. Deverá ser considerada a diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN do mesmo período (41,28%), bem como eventuais descontos e abatimentos, como o decorrente da Lei 8.088. No que concerne aos juros de mora, seguir-se-á o entendimento consolidado no Tema 685 (Resp 1.370.899/SP), com a aplicação de 0,5% ao mês a partir da citação na ação de conhecimento (21/07/1994) até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês. No tocante à correção monetária, destaco que a jurisprudência desta Egrégia Corte tem adotado o entendimento de que devem ser observados os índices de correção monetária utilizados pela Contadoria Judicial local. Portanto, não há justificativa para a aplicação de parâmetros diversos, como os adotados na Justiça Federal ou outros índices sugeridos pela parte. Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos, a fim de esclarecer que sejam observados os índices de correção monetária do TJDFT. Aguarde-se a manifestação da perita. O agravante procede a argumentos em torno dos seguintes tópicos: “IV.1. LITISCONSÓRCIO PASSIVO - UNIÃO E BACEN - CHAMAMENTO AO PROCESSO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA”; “IV.2 DO NÃO CABIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO” e “IV.3. DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE E CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA - IRP”. Estes os pedidos que formula, verbis: a) Em sede de tutela de urgência: A concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. b) No mérito: A reforma integral da decisão agravada, c) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15. O agravo veio guarnecido pelo comprovante de recolhimento do preparo, conforme ID’s 56209085 e 56209086. Esse o relato do essencial. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso dos autos, argumenta o banco recorrente, referindo-se ao perigo de dano, que: “o desordenado deferimento dos pedidos iniciais, pode ensejar grave prejuízo aos interessados. É assim por dizer, o objeto do presente recurso pode ser prejudicado a qualquer momento”. Nesse sentido, sustenta que é “imperioso o efeito suspensivo sobre o presente processo, porquanto na decisão guerreada determina prazo para apresentação de documentos, bem como apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico”. Pois bem, para além dos argumentos acima transcritos, não se encontra na peça recursal qualquer efetiva justificativa acerca da urgência na concessão da medida liminar pleiteada. Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Dê-se ciência da presente decisão ao juízo da causa. Intime-se o agravado, para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília (DF), 4 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator